Tribunal: TJES
Processo: 5000381-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALINE GASPAR DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI e PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDENTE DOLOSO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Necessidade de se manter a medida cautelar, sobretudo porque indicados os elementos que justificam a sua imposição.

2
.
Presença de fortes indícios de autoria, e, sobretudo, de materialidade, aliada ao fator de reincidência dolosa da ora impetrante, de maneira a consolidar os requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva, sejam eles:
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

3
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALINE GASPAR DA SILVA
, em face de ato praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES que, nos autos do processo nº 5000381-84.2024.8.08.0000,
que decretou a prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de adequação na manutenção da prisão preventiva, posto que
a pena mínima do delito
é de
04 (
quatro
)
anos,
de forma que a sua
condenação
nesse termos incidiria no cumprimento de pena em regime menos gravoso,
qual seja, o

aberto
.
Afirma, ainda, a inexistência de risco à ordem pública ou de aplicação à lei penal.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura da paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

Decisão proferida em ID 7132204
indeferindo a
liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7347903) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 7622324) opinando pel
o não conhecimento do presente writ.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In casu
,
o presente
writ f
oi instruído apenas com um prontuário da paciente e a certidão do INFOPEN, mas nenhum outro documento. Ainda assim, pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foi possível analisar a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada. E,

pelos documentos que formam o presente habeas corpus não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.

Explico.

Conforme narrado pelo impetrante,
a
requerente foi presa em flagrante no dia 28 de março de 2023, pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 155,
caput,
do Código Penal. Em análise do APF no regime de plantão da custódia, o MM juízo a quo homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão d
a

paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
155, do CP.

A
necessidade

da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Q
uanto aos requisitos do
fumus comissi delicti
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
não há insurgência quanto ao ponto.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi mantida com base no requisito da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sobretudo
porque a paciente pratica reiteradamente crimes contra o patrimônio
.

Também pelo fato da paciente ser reincidente, não há garantia que a sua pena será fixada em regime aberto. Ainda sobre este ponto,
é certo
que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022),
de forma que não se sustenta a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

Nesse sentido, compartilho do entendimento exarado pelo d. magistrado, para manter a medida cautelar, sobretudo porque indicados os elementos que justificam a sua imposição.

Ante o exposto, conheço o presente Habeas Corpus e
DENEGO a ordem
, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________